Tribunal: TJSP
Processo: 2043707-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Decisão que acolheu o pedido – Recurso do sócio da executada – Manutenção – Cabimento - Cessação das atividades e ausência de bens passíveis de penhora – Presença dos requisitos constantes no art. 50, do CC.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043707-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante EDEVARDE
LUIZ MARANGONI, é agravado CATFREIOS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS
PARA VEÍCULOS- LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043707-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
41.554
Agravo de Instrumento no 2043707-86.2020.8.26.0000
Comarca: Catanduva
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Ação no 0002591-63.2019.8.26.0132
Agravante: Edevarde Luiz Marangoni
Agravada: Catfreios Comércio de Peças e Serviços para Veículos Ltda.
EMENTA: Incidente de desconsideração de personalidade jurídica
Decisão que acolheu o pedido Recurso do sócio da executada
Manutenção Cabimento - Cessação das atividades e ausência de
bens passíveis de penhora Presença dos requisitos constantes no
art. 50, do CC.
Recurso desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edevarde
Luiz Marangoni em razão da r. decisão copiada às fls. 92/94, proferida nos
autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica promovido
por "Catfreios Comércio de Peças e Serviços para Veículos Ltda.", que
deferiu o pedido da exequente e determinou a inclusão do agravante, sócio da
empresa executada, no polo passivo da ação.
Aduziu, em síntese, que a empresa executada não está mais em
atividade, sendo inexistente prova de abuso da personalidade jurídica, desvio
de finalidade ou confusão patrimonial, em suma, ausentes os requisitos do art.
50, do Código Civil, ao que requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido o recurso no efeito devolutivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043707-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Contraminuta às fls. 101/104.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
É de se admitir a desconsideração da personalidade jurídica
para evitar fraude à lei, pois a sociedade atuou, celebrou contratos e assumiu
obrigações sem ostentar ativos capazes de saldá-las.
Tal situação indica a existência de confusão patrimonial, pois
não seria possível o funcionamento da empresa sem respaldo financeiro, do
que se conclui, na ausência de prova em contrário, que o passivo era carreado
à sociedade e as receitas aos seus sócios.
O fato, inclusive, é admitido expressamente pelo próprio
agravante em suas razões recursais, já que alega que a prova de inatividade da
empresa é sua ausência de patrimônio.
A afirmação de que a empresa foi cassada por inatividade
presumida, conforme informação veiculada no cadastro de contribuintes de
ICMS (fls. 22), igualmente só corrobora o fato de que deixou de exercer sua
atividade sem regular adimplemento das obrigações contratuais.
Ademais, conforme bem ressaltou o digno Magistrado da
causa: “Com efeito, o comprovante de inscrição e de situação cadastral
emitido pela Receita Federal demonstra que a executada se encontra em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043707-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
atividade (fls. 30), entretanto, todas as tentativas de localização de bens ou
ativos financeiros restaram infrutíferas.”
Consequentemente, a extensão dos efeitos da obrigação
inadimplida aos bens particulares dos sócios da executada é medida que se
impõe, diante do abuso da personalidade jurídica, conforme dispõe o art. 50,
do Código Civil.
Na hipótese, a demanda se arrasta desde o ano de 2014 sem
que a exequente tenha recebido seu crédito, havendo indícios de que o sócio
da executada tenta utilizar o escudo protetivo da pessoa jurídica para não
pagar o débito, salvaguardando bens particulares, em atitude que não pode ser
tolerada pelo Judiciário, nem pelo credor.
A irregularidade da atuação, verificada através da falta de
regular quitação de seus débitos, impõe o alcance dos bens pessoais dos
sócios para satisfação do crédito do exequente, ante ao estado de insolvência
da executada.
Desta forma, encontram-se devidamente preenchidos os
pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica da executada
face ao evidente abuso de sua personalidade jurídica.
Nesse sentido: “Desconsidera-se a personalidade jurídica da
sociedade civil, quando presumível o encerramento irregular da atividade
ou inatividade da pessoa jurídica que constitui obstáculo ao ressarcimento
de prejuízos causados ao credor” (TJ/SP - AI 886.833-00/0 31a Câm. - Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043707-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Desembargador Willian Campos - J. 17.5.2005).
Teoria da desconsideração da personalidade jurídica -
Indícios e presunções, levando à possibilidade de óbice intransponível
para a composição da lide Elementos suficientes à instauração do
processamento
Considerações sobre o cabimento da medida
excepcional - Agravo de instrumento provido: “Hoje, em outras palavras,
fala-se em aplicação da teoria quando o processo judicial corre o risco de
se esvaziar, de se tornar ineficaz, por obstáculo intransponível à
composição do litígio, quando 'a personalidade autônoma da sociedade
empresária antepõe-se como obstáculo à justa composição dos interesses'
(Fabio Ulhoa Coelho, Curso de Direito Comercial, Volume 2, 1999,
Saraiva, pg. 42)... Instaurar o processo, em outras palavras, não significa
que tenha sido decretada a responsabilidade dos sócios por atos da
sociedade. Instaurando qualquer processo quer-se apenas garantir o modo
e a forma de se atingir determinado objetivo na composição da lide” (TJ/SP
13a Câmara de Direito Privado - Agravo de instrumento no 7.340.968/2
Relator Dr. Luiz Sabbato j. 27/05/09).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica